Tribunal: TJSP
Processo: 2071448-28.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Ação indenizatória. Pretensão à penhora de percentual do salário do executado. Art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Impenhorabilidade. Exceções do § 2o, do art. 833, do CPC, que devem ser interpretadas restritivamente. Elementos que não revelam situação excepcional para autorizar a quebra da regra de impenhorabilidade. Recurso desprovido.